Tribunal: TJBA
Processo: 8006998-33.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006998-33.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, JONATAN REIS CARIBE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO NO TOCANTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA em face do acórdão que, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, negou provimento ao apelo do Autor e deu parcial provimento ao do Réu, reformando a sentença apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao reconhecer sucumbência mínima do Banco e atribuir integralmente os encargos processuais ao consumidor.

II. Questão em discussão

Discute-se se há contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconhece a abusividade da taxa de juros moratórios, e a conclusão que atribui a integralidade dos ônus sucumbenciais ao Autor, aplicando erroneamente a regra da sucumbência mínima em favor da instituição financeira.

III. Razões de decidir

A decisão embargada reconheceu expressamente a abusividade da taxa de 0,433% ao dia (equivalente a 12,99% ao mês), reduzindo-a a 1% ao mês.

Essa readequação representou relevante proveito econômico ao autor, inclusive com posterior depósito de valores pelo Réu.

A natureza substancial da vitória do Autor afasta a hipótese de sucumbência mínima da instituição financeira.

Verificada contradição interna entre fundamentação e conclusão, impõe-se a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Reconhecida a sucumbência recíproca: 80% a cargo do Autor e 20% a cargo do Réu, inclusive para fins de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sucumbência recíproca e ajustar a distribuição dos ônus processuais na proporção de 80% para o Autor e 20% para o Réu.

Tese de julgamento:

"1. É contraditório reconhecer a abusividade de cláusula contratual e, ao mesmo tempo, aplicar a regra da sucumbência mínima à parte que teve condenação relevante. 2. A efetiva redução de juros considerados abusivos, com restituição de valores, configura vitória substancial que afasta a tese de sucumbência mínima."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, e 86.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8006998-33.2021.8.05.0150
, em que figura como embargante
PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA
, e embargado
BANCO GMAC S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA